Tribunal: STF
Processo: ARE 1284744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. ANISTIA. LEIS 8878/94 E 10790/2003. PERÍDO DE AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORAL. CÔMPUTO DE PERÍODO DE ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. I. Apelação interposta por Raimundo Bispo dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral de cômputo do tempo de serviço em período de afastamento ilegal até posterior retorno às atividades com o advento das Leis nº 8.878/94 e 10.790/2003. Entendeu o Juízo a quo pela impossibilidade do pleito, haja vista haver previsão legal que veda a possibilidade de remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo, restringindo a produção dos efeitos apenas a partir da readmissão. Assim, não se poderia admitir conferir efeito de reintegração a um caso que a lei expressamente considera como readmissão. Reforçou seu entendimento com precedentes deste E. Tribunal. Condenação em honorários fixada em 10% do valor da causa, mas em condição suspensiva, pois o apelante é beneficiário da justiça gratuita. II. Apela o particular pugnando pela reforma da sentença recorrida, alegando haver limitação descabida ao instituto da anistia, o que acarreta em esvaziamento deste. Defende a aplicação na espécie da Orientação Normativa nº 04/2008, editada pelo Ministério do Planejamento. Requer, outrossim, que deverá ser utilizada a última remuneração do trabalhador como critério de fixação do salário de contribuição para o período anistiado ou, alternativamente, que se utilize o tempo de contribuição apenas para fins de cálculo do percentual da RMI, não incidindo para cálculo do salário de benefício. III. Compulsando os autos, observa-se que o apelante laborava junto à Petrobrás até 01.08.1992, tendo seu contrato rescindido com violação a preceitos constitucionais, no exercício do Governo Collor. Com o advento da Lei nº 8.878/94, conhecida como "Lei da Anistia", retornou às atividades em 14.03.1995. Posteriormente, foi novamente demitido em 19.03.1996, em razão da participação em movimentos reivindicatórios, retornando ao labor em 01.07.2004, com base na Lei 10.790/2003. IV. No caso, percebe-se que esta E. Segunda Turma possui entendimento consolidado no sentido de que não é possível considerar os ínterins entre a demissão ilegal e o posterior retorno ao trabalho, pois a anistia não confere efeitos retroativos (Precedente: TRF-5, APELREEX/SE 08019470320144058500, Des. Federal André Carvalho Monteiro (Convocado), 2ª Turma, julgamento: 12/10/2016). V. Nesse sentido, é fato que o cômputo de tempo de serviço não está expressamente previsto no o art. 6º da Lei 8.878/97. No entanto, tem-se que os efeitos retroativos a que se refere tal artigo abrangem também à contagem do período, dado que reconhecer o período em que o anistiado esteve afastado e aceitar as respectivas contribuições, seria conferir efeitos financeiros retroativos, o que é vedado (Precedente: TRF-5, AC/SE 08002247520164058500, Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira 1º Turma, julgamento: 21/08/2017). VI. "Conforme entendimento jurisprudencial, não se reconhece nenhum efeito retroativo decorrente da anistia, inclusive, o tempo de serviço e as contribuições previdenciárias deste período" (Precedente: APELREEX/SE 08007236420134058500, Des. Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado), 2ª Turma, julgamento: 15/12/2016). VII. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso V; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente